Tribunal: TJBA
Processo: 0307976-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 0307976-50.2012.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

EMBARGANTES: ANDREA NASCIMENTO SOUZA e outros (28)

Advogado(s): ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO registrado(a) civilmente como ONILDE CAVALCANTE DE ANDRADE CARVALHO, PAULO JOSE CAMPOS LOBO

EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
O
MISS
ÃO

E ERRO DE FATO
.
INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE ENFRENTOU TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DESCABIMENTO.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE, DIANTE DA

INEXISTÊNCIA
DE
VÍCIOS
NO JULGADO.

EMBARGOS
CONHECIDOS E
REJEITADOS.

I -

Trata-se de Embargos de Declaração
opostos
por

ANDREA NASCIMENTO SOUZA

e

OUTROS
contra
o A
córdão
de
ID 7
6790317
,
proferido por esta Segunda Câmara Cível que, por unanimidade,
acolheu
os Embargos de Declaração
opostos pelo
ESTADO DA BAHIA
para dar provimento
à Apelação interposta pelo e
nte público,
reformando a sentença vergastada para julgar improcedente o pleito autoral
, condenando os Autores

ao pagamento das

custas processuais e honorários de sucumbência, estes fixados de forma equitativa, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC, no valor de R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), ficando suspensa a sua

exigibilidade por serem beneficiários da justiça gratuita
.

II -
Em
síntese,
o
s
Embargante
s

aduz
em
que o
A
córdão f
oi

o
misso
e padece de erro de fato
,
tendo
o Colegiado
deixado de enfrentar –
ou se equivocado na apreciação de –

tese
s
defensiva
s que, a seu ver, teriam o condão de infirmar o entendimento adotado no julgado
.

I
II
-
Em que pesem as alegações do
s

Embargante
s
,

não há se falar em omissão ou erro de fato no Acórdão
guerreado
, tendo em vista que
foi dedicada
extensa fundamentação
quanto
à aplicabilidade, ao caso em tela, d
as teses firmadas no IRDR n.
º
0006410-06.2016.8.05.0000 e
IRDR
n.º
0011517-31.2016.8.05.000.

I
V -
Destarte,
a decisão colegiada foi devidamente fundamentada,
exp
ondo
de forma clara e precisa os
motivos
que levaram à conclusão alcançada, rebatendo todos os argumentos das partes que, em tese, teriam o condão de infirmar o resultado do julgado.

V
-
Verifica-se, portanto, que
a
discussão proposta pelo
s

E
mbargante
s
, ao alegar
em a existência de vícios no julgado,
trata-se,
em
verdade, de um inconformismo quanto
ao resultado do julgamento
e busca, indevidamente, a rediscussão do mérito da decisão, o que
não pode ser alcançad
o
por intermédio deste recurso integrativo, uma vez que este não se presta para promover a rediscussão da causa ou dos fundamentos adotados pelo julgador, mas, tão somente, para ajustar e corrigir deficiências da decisão, fundadas em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica na hipótese em tela.

V
I
-

Por fim
, vale ressaltar que não basta a finalidade de prequestionamento para que os embargos de declaração sejam acolhidos, sendo necessária a ocorrência de qualquer das hipóteses estabelecidas pelo art. 1.022 do CPC,
o que não s
e verifica
no caso em tela.

V
I
I
-

Dessa forma, não há porque se modificar, nesta oportunidade, o entendimento deste Colegiado, que deverá seguir preservado, a despeito das argumentações lançadas nos Embargos de Declaração.

VI
I
I
-

Embargos conhecidos e rejeitados. Acórdão mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
0307976-50.2012.8.05.0001
, tendo como Embargante
s
,
ANDREA NASCIMENTO SOUZA

e

OUTROS
, e,
como
Embargado,
o

ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes

d
a Segunda Câmara Cível
do
Egrégio Tribunal Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos
, em
CONHECER
e
REJEITAR

os
Embargos de Declaração, mantendo incólume o
A
córdão embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 1º de abril de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS02